Tribunal: TJSP
Processo: 1503373-72.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Desacato, resistência, ameaça e dano qualificado (contra o património público). Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Relatos firmes dos agentes públicos. Condutas típicas. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Concurso material caracterizado. Mantido o regime prisional inicial aberto e a concessão do sursis. Recurso desprovido.